Tribunal: TJDFT
Processo: 0750223-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO BEM À VÍTIMA. INEXIGIBILIDADE DE REPARAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão de indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, sob o fundamento de inexistir previsão normativa para o benefício na hipótese de ausência de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência de reparação do dano prevista no art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024 é aplicável ao caso em que inexiste prejuízo patrimonial em razão da restituição integral do bem à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a concessão do benefício exige apenas o cumprimento dos requisitos expressamente previstos no decreto presidencial.
4. A exigência de reparação do dano pressupõe, logicamente, a existência de prejuízo patrimonial, de modo que, inexistente o dano, o requisito revela-se materialmente inaplicável, sob pena de imposição de condição impossível ao apenado.
5. O Decreto n.o 12.338/2024 não veda expressamente a concessão do indulto nas hipóteses de inexistência de dano, limitando-se a exigir a reparação quando presente prejuízo patrimonial, razão pela qual não cabe ao julgador criar restrição não prevista na norma.
6. A interpretação lógico-sistemática do Decreto evidencia a intenção de evitar obstáculos desproporcionais ao acesso ao indulto, especialmente quando o próprio diploma admite a dispensa da reparação em hipóteses de incapacidade econômica previstas no art. 12, § 2o.
7. A imposição de condição impossível ou desnecessária viola a lógica do sistema normativo do indulto e conduz a resultado irrazoável, sobretudo em hipóteses de menor ofensividade penal.
8. Diante disso, deve ser afastado o óbice imposto pelo Juízo da Execução Penal e determinada nova avaliação dos demais requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto da pena.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 16, 65, III, “b”, e 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJDFT, Acórdão no 2078903, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.12.2025, DJe 07.01.2026.